Tribunal: TJES
Processo: 5017096-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017096-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. MATÉRIA PRÓPRIA DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 329 do CP, alegando insuficiência probatória e atipicidade da resistência, bem como pleiteando a concessão de liberdade até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões consistem em: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado para rediscutir matéria própria de apelação; e (ii) identificar se existe ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração busca reexaminar o mérito da condenação, o que demanda revolvimento probatório e deve ser apreciado na via recursal adequada, já interposta.
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica.
5. A prisão foi mantida com fundamentação idônea, destacando a periculosidade concreta do agente demonstrada pela resistência violenta à abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

“
O habeas corpus não é via adequada para revisão do mérito da condenação quando existe recurso próprio interposto.”

“
A inexistência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de ofício.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
– CPP, art. 593, I.
– CF, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
– Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017096-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA CR
IMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16392456
) impetrado em favor de

ADRIANO DE MELO MENEZES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2ª
Vara
Criminal
de
Domingos Martins
/ES
.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329,
caput
, do CP.

Sustenta a defesa, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação, apontando supostas contradições no depoimento da testemunha policial e a ausência de provas concretas que vinculem o paciente à traficância, uma vez que ele alega ser apenas usuário de drogas.

Argumenta, ainda, pela atipicidade do crime de resistência, ao afirmar que o paciente apenas tentou empreender fuga, sem o uso de violência ou grave ameaça contra os agentes policiais.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16464951.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16774977.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16831444), opinando preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de sucedâneo recursal, visto que a defesa já interpôs o Recurso de Apelação cabível (art. 593, inc. I, do CPP).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetração volta-se contra a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 78663485) , que condenou o paciente à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade.

Os argumentos centrais da defesa referem-se à análise do mérito da condenação, especificamente a alegada insuficiência probatória, contradições nos depoimentos policiais e a atipicidade da conduta de resistência.

Ocorre que, para a análise de tais matérias, que demandam profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, a via processual adequada é o Recurso de Apelação, expressamente previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Conforme bem observado pela autoridade coatora (ID 16774977) e destacado pela Procuradoria de Justiça (ID 16831444), a defesa técnica do paciente já interpôs o competente Recurso de Apelação (ID 80063605), o qual se encontra em fase de processamento para remessa a esta Instância Superior.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício , o que não vislumbro no presente caso.

A sentença condenatória (ID 78663485) analisou as provas colhidas e fundamentou a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, destacando a periculosidade concreta do agente, manifestada pela forma violenta como resistiu à abordagem policial, que incluiu luta corporal e a tentativa de subtrair a arma de fogo de um dos agentes.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade na manutenção da custódia que demande a concessão da ordem de ofício, devendo a matéria de mérito (insuficiência probatória e atipicidade) ser exaustivamente analisada na via recursal apropriada, qual seja, a Apelação já interposta pela defesa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.